Tribunal: TJMT
Processo: 1002978-13.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002978-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES ZULLI - CPF: 035.234.801-16 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO SCARULIS - CPF: 742.401.538-91 (AGRAVADO), MIGUEL (AGRAVADO), JOÃO MIGUEL TAVARES (AGRAVADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA COM PEDIDO ALTERNATIVO DE CONVERSÃO EM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDEFERIMENTO DE REMOÇÃO DOS SEMOVENTES E DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS AGRAVADOS – COMPRA E VENDA DE GADO – SUPOSTA PRÁTICA DE ESTELIONATO PRATICADO POR TERCEIRO – AUTOR E RÉU VÍTIMAS DO GOLPE – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONLUIO DO REQUERIDO COM O ESTELIONATÁRIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo probabilidade de que autor e requerido tenham sido vítimas de golpe perpetrado por terceiro/estelionatário, que fazendo-se passar ora como vendedor, ora como comprador, aproveitou-se da boa-fé e a aparente falta de cautela dos envolvidos para obter vantagem ilícita, por ora, não se faz presente a probabilidade do direito a amparar a tutela inicialmente pleiteada.

2. Inexistindo nos autos, ao menos por ora, indício de que qualquer das partes estivesse em conluio com o estelionatário, aderindo à conduta criminosa deste, em eventual coautoria ou participação no suposto crime, imperiosa a dilação probatória para elucidação da controvérsia posta em juízo.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDUARDO ALVES ZULLI
na
Ação de Obrigação de Entregar Coisa Certa com Pedido Alternativo de Conversão em Reparação de Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada nº 1000477-60.2024.8.11.0041
ajuizada em face de
PAULO SERGIO SCARULIS e JOÃO MIGUEL TAVARES,
contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para colocar o agravante como depositário do gado por ele adquirido, bem como indisponibilizar bens dos agravados/requeridos para garantir o juízo.

Alega o recorrente que firmou com o segundo agravado, via telefone, a compra de 123 cabeças de gado, no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) cada, tendo efetuado o pagamento do valor total de R$ 159.000,00 (cento e cinquenta e nove mil reais), dividido em três transferências bancárias, sendo duas em favor de TIAGO DE SOUZA, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e R$ 39.900,00 (trinta e nove mil e novecentos reais), respectivamente, e uma em favor de VITORIA APARECIDA DA SILVA, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), informando que a conta de tais pessoas foi indicada pelo segundo agravado.

Narra que o primeiro agravado foi quem acompanhou as negociações pessoalmente e também se negou a autorizar a saída dos semoventes da fazenda, sob o argumento de que seria o dono do gado e que como não havia recebido valor algum, não autorizaria a saída, motivo pelo qual o autor/agravante acredita ter sido vítima de um golpe, vez que pagou pelo gado, mas foi impedido de retirá-lo da fazenda.

Sustenta que na situação atual, os agravados não têm qualquer impedimento, ou seja, podem usar o dinheiro, ficar com o gado e sequer foi determinada qualquer restrição para que, ao final, seja garantido o resultado útil ao processo.

Com essas considerações, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, para determinar a remoção dos semoventes, os quais deverão serem entregues diretamente ao agravante, que exercerá a condição de fiel depositário, bem como a indisponibilidade de bens dos requeridos no valor de R$ 159.900,00 (cento e cinquenta e nove mil novecentos reais), a fim de garantir o juízo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida a fim de que seja determinada a remoção dos semoventes, os quais deverão serem entregues diretamente ao agravante que exercerá a condição de fiel depositário, bem como seja determinada a indisponibilidade de bens dos requeridos para garantir o juízo.

A liminar recursal foi deferida no ID nº 203265155, para determinar a expedição de mandado para a remoção dos semoventes, objeto da lide, no prazo de 30 (trinta) dias, os quais deverão serem entregues ao agravante, que exercerá a condição de fiel depositário até o julgamento do recurso.

As contrarrazões foram aportadas pelo agravado
PAULO SERGIO SCARULIS,
que afirmou também foi vítima de golpe, visto que o valor de R$ 300.000,00 não foi creditado em sua conta e tendo em vista que o estelionatário deixou de comunicar com o agravado, este determinou que descesse todo o gado e chamou a polícia. Requereu o desprovimento do recurso.

O agravado JOÃO MIGUEL TAVARES não foi citado no juízo de origem, não tendo havido a angularização processual e, por isso não foi intimado no presente feito.

Sem informações pelo juízo
a quo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
EDUARDO ALVEZ ZULLI
ajuizou
Ação de Obrigação de Entregar Coisa Certa com Pedido Alternativo de Conversão em Reparação de Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela Antecipada nº 1000477-60.2024.8.11.0041
em face de
PAULO SERGIO SCARULIS e JOÃO MIGUEL TAVARES,
alegando, em síntese, que firmou com o segundo requerido, via telefone, a compra de 123 cabeças de gado, no valor de R$ 1.300,00 cada, tendo efetuado o pagamento do valor total de R$ 159.900,00, dividido em três transferências bancárias, sendo duas em favor de Tiago de Souza, no valor de R$ 60.000,00 e R$ 39.900,00, respectivamente, e uma em favor de Vitória Aparecida da Silva, no valor de R$ 60.000,00, informando que a conta de tais pessoas foi indicada pelo segundo requerido.

Narrou que o primeiro requerido foi quem acompanhou as negociações pessoalmente e também quem se negou a autorizar a saída dos semoventes da fazenda, sob o argumento de que seria o dono do gado e que como não havia recebido valor algum, não autorizaria a saída, motivo pelo qual o autor acredita ter sido vítima de um golpe, vez que pagou pelo gado, mas foi impedido de retirá-lo da fazenda.

Aduziu que as notas fiscais e as guias GTA foram emitidas em favor do autor.

Requereu em sede de tutela de urgência a apreensão e remoção do gado objeto da lide, autorizando o transporte dos semoventes até a propriedade rural do autor. Subsidiariamente, caso não sejam encontrados os semoventes no local, que seja determinada a indisponibilidade de bens dos requeridos no valor de R$ 159.900,00, inclusive junto ao INDEA/MT, bem como o bloqueio em conta dos beneficiários das transferências bancárias.

Ao decidir, a i. magistrada Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro indeferiu o pedido de tutela de urgência, conforme relatado.

Contra essa decisão, a parte autora interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

A questão trazida à prestação jurisdicional reside em saber se estão ou não presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar de apreensão e remoção do gado objeto da lide, bem como determinar a indisponibilidade dos bens dos requeridos/agravados a fim de garantir o juízo.

Conforme relatado, o agravante narra que adquiriu do agravado JOÃO MIGUEL TAVARES, via telefone, 123 cabeças de gado, no valor de 1.300,00 cada, tendo efetuado o pagamento do valor total de R$ 159.900,00, dividido em três transferências bancárias, sendo duas em favor de TIAGO DE SOUZA, no valor de R$ 60.000,00 e R$ 39.000,00, respectivamente, e uma em favor de VITORIA APARECIDA DA SILVA, no valor de R$ 60.000,00, informando que a conta de tais pessoas foi indicada pelo segundo agravado.

Sustentou, ainda, ter sido vítima de um golpe, visto que pagou pelo gado, mas foi impedido de retirá-lo da fazenda, haja vista que o agravado PAULO SERGIO SCARULIS, o qual acompanhou as negociações pessoalmente, se negou a autorizar a saída dos semoventes da fazenda, sob o argumento de que seria o dono do gado e de que não teria recebido valor algum.

Por outro lado, o agravado PAULO SERGIO SCARULIS afirma em suas contrarrazões que também teria sido vítima do golpe, visto que JOÃO MIGUEL TAVARES teria se aproximado do agravado através de um corretor de gado chamado LUIS DA SILVA MOTA JUNIOR.

Continuou afirmando que JOÃO MIGUEL TAVARES acordou em pagar o valor de R$ 300.000,00 e informou ao agravado que uma pessoa de nome de EDUARDO ALVES ZULLI, ora agravante, retiraria o gado, inclusive enviando ao agravado os dados da fazenda que deveriam ser emitidas as Notas Fiscais e a GTA (Guia de Transporte de Animais).

O agravado sustentou, ainda, que JOÃO MIGUEL TAVARES enviou ao agravado um comprovante de depósito no valor de R$ 300.000,00, contudo, passados 60 minutos, após questionado pelo agravado, JOÃO MIGUEL enviou um extrato ao agravado informando que a TED foi devolvida e, tendo em vista que o estelionatário deixou de comunicar com o agravado, já que certamente tinha recebido os valores do agravante, o agravado determinou que descesse todo o gado e chamou a polícia.

Com efeito, da análise dos autos, ao menos por ora, verifica-se que o autor, ora agravante, fora supostamente vítima de um golpe, haja vista que pagou o valor de R$ 159.000,00, divididos em três transferências bancárias, sendo duas em favor de TIAGO DE SOUZA, no valor de R$ 60.000,00 e R$ 39.000,00, respectivamente, e uma em favor de VITÓRIA APARECIDA DA SILVA, no valor de R$ 60.000,00, pela aquisição de 123 cabeças de gado e foi impedido de levá-los, conforme Ata Notarial acostada no ID nº 202000687. Confira:

Tanto é verdade, que as Notas Fiscais e as Guias de Trânsito Animal (GTA’s) foram emitidas em nome do autor/agravante, conforme ID nº 108059227 e 138059226, respectivamente. Vejamos:

Contudo, denota-se dos autos, especialmente das narrativas das partes e das provas juntadas, ao menos neste exame de cognição sumária, que autor e requerido tenham sido vítimas de golpe perpetrado por terceiro/estelionatário, que fazendo-se passar ora como vendedor, ora como comprador, aproveitou-se da boa-fé e a aparente falta de cautela dos envolvidos para obter vantagem ilícita.

Isto porque, denota-se que um estelionatário se apresentou como vendedor para o autor/agravante e, por outro lado, como comprador ao requerido/agravado (Paulo Sergio Scarulis), acordando em pagar o valor de R$ 300.000,00 pelas cabeças de gado, informando ao agravado que uma pessoa de nome EDUARDO ALVES ZULLI, ora agravante, retiraria os gados, conforme mídias de áudios acostados no ID nº 241105159 a 241105165.

Ocorre que o agravado PAULO SERGIO SCARULIS ao verificar que o TED do valor acordado teria sido devolvido e, tendo em vista que o estelionatário deixou de comunicar com o agravado, o agravado impediu que os semoventes fossem embarcados, suspeitando-se de que tivera caído em um golpe, conforme noticiado no boletim de ocorrência de ID nº 170640707. Confira:

Deveras, inexistindo nos autos, ao menos por ora, qualquer indício de qualquer das partes estivesse em conluio com o estelionatário, aderindo à conduta criminosa deste, em eventual coautoria ou participação no suposto crime, imperiosa a dilação probatória para elucidação da controvérsia posta em juízo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA.
SEQUESTRO E ARRESTO DE BENS. COMPRA E VENDA DE BOIS. POSSÍVEL PRÁTICA DE FRAUDE POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVAS, NESTE MOMENTO PROCESSUAL, DE CONLUIO DOS AGRAVADOS COM TERCEIROS.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Não se admite o enfrentamento da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, suscitada em sede de contrarrazões, em razão da ausência de apreciação desta matéria pelo magistrado de primeiro grau, o qual, se limitou a indeferir a tutela cautelar em caráter antecedente, formulado pelos agravantes. O artigo 300, do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não restando aludidos requisitos preenchidos no caso concreto.
Pelo que se depreende dos autos, os agravantes alegam que foram vítimas de um golpe, sendo que a conclusão nesse sentido depende da discussão da matéria durante o enfrentamento de todos os meios de prova,

porquanto os elementos fáticos apresentam-se controversos, a demandar dilação probatória.
Recurso conhecido e não provido.”

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1401403-43.2022.8.12.0000 Itaquiraí, Relator: Des. Alexandre Raslan, Data de Julgamento: 10/05/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA ENTREGA DE COISA CERTA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
COMPRA E VENDA DE CABEÇAS DE GADO – ANÚNCIO EM SITE DE VENDAS ON-LINE – PROVÁVEL ESTELIONATO PRATICADO POR TERCEIRO – AUTOR E RÉU VÍTIMAS DO GOLPE
– AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O RÉU AUTORIZOU QUE TERCEIRO INTERMEDIASSE A VENDA OU DE CULPA NO EPISÓDIO – NÃO PREENCHIDO OS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA ( CPC, ART. 300)– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A concessão de tutela de urgência só é cabível nas hipóteses em que a fundamentação convença de plano da probabilidade do direito e de que a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso tem o potencial concreto de gerar perigo de dano grave e de difícil reparação ( CPC, art. 300). 2. O conjunto fático-probatório mostra que é provável que a lide envolva episódio em que autor e réu foram vítimas de golpe perpetrado por terceiro/estelionatário, que, fazendo-se passar ora como vendedor, ora como comprador, a depender de quem era o seu interlocutor, aproveitou-se da boa-fé e aparente falta de cautela dos envolvidos para obter vantagem ilícita. 3.
Não havendo comprovação do consentimento do réu para que o terceiro atuasse em seu nome, tampouco de que ele tenha agido com culpa ou dolo para a consecução do resultado danoso, não se pode dizer, em cognição sumária, que restou demostrada a probabilidade do direito do autor de ver o réu responsabilizado a entregar o bem ou a indenizá-lo pelos prejuízos sofridos.”

(TJ-MT 10252252720208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 22/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2021) destaquei

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e por consequência revogo a liminar de ID nº 203265155, devendo o agravado PAULO SERGIO SCARULIS ficar na condição de fiel depositário dos semoventes, objeto da lide, até o julgamento da ação na origem.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024